Tribunal: TJSP
Processo: 2076215-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento – cumprimento de sentença – pleito de utilização do sistema SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos para busca de bens do devedor – admissibilidade – sistema que já se encontra disponível, conforme precedentes desta Corte- decisão reformada – recurso provido.